Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-05.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE A PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ATO OBSCENO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório.

2. O acervo probatório não deixa dúvidas de que os fatos narrados pela vítima realmente ocorreram e que o recorrente é seu autor. Os depoimentos da vítima e da informante, nas fases inquisitorial e judicial, quanto à prática da conduta pelo recorrente são seguros, coerentes e harmônicos, sendo respaldados pelos vídeos captados pelo sistema de segurança do local onde se passaram os fatos.

3. Diante das peculiaridades do caso concreto, em especial não ter ficado demonstrado o dolo específico do acusado (satisfação da lascívia), mostra-se viável a desclassificação do crime de satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente para o crime de ato obsceno, em relação à conduta imputada ao réu de exibir seu órgão genital para a vítima.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para desclassificar a conduta praticada pelo acusado do crime previsto no artigo 218-A do Código Penal (satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente) para aquele constante do artigo 233 do Código Penal (ato obsceno), determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF, a fim de que sejam oferecidos ao apelante, caso faça jus, os benefícios previstos na Lei no 9.099/95.